Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738153-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DROGARIA ATACADAO FARMA SOBRADINHO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 64317046) interpostos por DROGARIA ATACADÃO FARMA SOBRADINHO LTDA e outro contra decisão proferida em ID 64025065, que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo vindicado no Agravo de Instrumento em epígrafe. Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em singela síntese, que a decisão embargada concedeu a justiça gratuita ao sócio agravante, pessoa física, todavia, omitiu-se em relação à pessoa jurídica também recorrente. Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 64960007). É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão impugnada, no ponto em que embargada, foi clara ao consignar que: “Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência do coexecutado agravante PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES, sócio administrador da sociedade coexecutada (ID 199439902 do processo referência), e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício em face da pessoa física referida (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso.” Portanto, não há omissão a ser sanada. Esclareço que cabe aos ora embargantes se dirigirem ao d. Juízo “a quo” para que supra a omissão apontada, reafirmando naquela sede a hipossuficiência alegada, pois, sabedores da omissão do d. magistrado “a quo”, devem então provocarem seu pronunciamento, e não perante o Tribunal e em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta para enfrentar matéria não decidida em primeira instância, sob pena de supressão de instância. Certo é que, tão somente para fins recursais, a gratuidade de justiça foi deferida ao sócio da agravante. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado essa decisão, retornem os autos para julgamento meritório do Agravo de Instrumento. P. I. Brasília/DF, 09 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator